Tribunal: TJPA
Processo: 0026661-54.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? REFORMA DA PENA. IMPROVIMENTO. 1. Aos dois apelantes, a pena base foi fixada no mínimo legal, ante as circunstâncias judiciais valoradas favoráveis. Atenuantes (confissão e menoridade) não foram aplicadas ante o disposto na sumula 231 do STJ. Ausente agravante.Com relação a tentativa, o juízo fundamentou devidamente a aplicação do patamar em 1/3, não havendo motivo para modificar o quantum aplicado pelo magistrado. Igualmente, mantenho o patamar de 3/8 aplicado à causa de aumento, pela violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, restando a pena fixada em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 9 (nove) dias-multa.Após pelo concurso formal, o juízo aplicou patamar de 1/5, não havendo que se falar em reforma se em consonância ao deslinde dos fatos. Com relação a pena de multa constata-se que o magistrado aplicou no mínimo legal, ou seja, em 10 dias-multa, portanto, mantenho a pena definitiva fixada pelo juízo de 1º grau em 4 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 10 dias-multa, no regime semiaberto. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: ITALO DOUGLAS BARATA VIEIGA e YURI GONÇALVES DE OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hamilton Nogueira Salame
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0026661-54.2016.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - REFORMA DA PENA. IMPROVIMENTO. 1. Aos dois apelantes, a pena base foi fixada no mínimo legal, ante as circunstâncias judiciais valoradas favoráveis. Atenuantes (confissão e menoridade) não foram aplicadas ante o disposto na sumula 231 do STJ. Ausente agravante.
Com relação a tentativa, o juízo fundamentou devidamente a aplicação do patamar em 1/3, não havendo motivo para modificar o quantum aplicado pelo magistrado. Igualmente, mantenho o patamar de 3/8 aplicado à causa de aumento, pela violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, restando a pena fixada em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 9 (nove) dias-multa.
Após pelo concurso formal, o juízo aplicou patamar de 1/5, não havendo que se falar em reforma se em consonância ao deslinde dos fatos. Com relação a pena de multa constata-se que o magistrado aplicou no mínimo legal, ou seja, em 10 dias-multa, portanto, mantenho a pena definitiva fixada pelo juízo de 1º grau em 4 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 10 dias-multa, no regime semiaberto.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal
,
deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 30 de janeiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: ITALO DOUGLAS BARATA VIEIGA e YURI GONÇALVES DE OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hamilton Nogueira Salame
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0026661-54.2016.8.14.0401
R e l a t ó r i o

ITALO DOUGLAS BARATA VIEIGA e YURI GONÇALVES DE OLIVEIRA
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém que condenou os mesmos pela prática delituosa descrita no
art. 157, § 2º, I c/c art. 14, I e II e art. 70 todos do CPB.

Relata a denúncia que no dia 09.11.2016 a vítima conduzia seu veículo pela Rodovia Arthur Bernardes, quando foi abordada por três indivíduos que estavam em uma motocicleta. Na ocasião, o acusado Yuri Gonçalves de Oliveira, empunhando uma arma de fogo, determinou que a vítima abaixasse o vidro do veiculo e em seguida subtraiu seu relógio de pulso, um cordão e um anel de ouro.

Após os fatos, os acusados tentaram abordar outro veículo, no entanto, as vitimas eram policiais que em perseguição prenderam os acusados na posse dos objetos roubados e da arma utilizada.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O Juízo julgou procedente a denúncia condenando os acusados Yuri Gonçalves de Oliveira e Ítalo Douglas Barata Veiga a pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 14, II e art. 70 todos do CPB.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão pugnando para que seja aplicado o patamar máximo a tentativa, bem como reduzir o patamar aplicado as majorantes e concurso formal e ainda reforma a pena de multa para o mínimo.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Os apelantes insurgem-se com relação a dosimetria de pena.

Aos dois apelantes, a pena base foi fixada no mínimo legal, ante as circunstâncias judiciais valoradas favoráveis. Atenuantes (confissão e menoridade) não foram aplicadas ante o disposto na sumula 231 do STJ. Ausente agravante.

Com relação a tentativa, o juízo fundamentou devidamente a aplicação do patamar em 1/3, não havendo motivo para modificar o quantum aplicado pelo magistrado. Igualmente, mantenho o patamar de 3/8 aplicado à causa de aumento, pela violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, restando a pena fixada em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 9 (nove) dias-multa.

Após pelo concurso formal, o juízo aplicou patamar de 1/5, não havendo que se falar em reforma se em consonância ao deslinde dos fatos. Com relação a pena de multa constata-se que o magistrado aplicou no mínimo legal, ou seja, em 10 dias-multa, portanto,
mantenho a pena definitiva fixada pelo juízo de 1º grau em 4 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 10 dias-multa, no regime semiaberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 30 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA